Tribunal: TJDFT
Processo: 0707988-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707988-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA FRANCA DO NASCIMENTO AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANDRA MARIA FRANCA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga (id. 60737153 do processo originário) que, nos autos da ação cominatória c/c indenizatória por danos morais no 0704633-25.2020.8.07.0007, ajuizada em face de UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, indeferiu pedido de antecipação de tutela consistente no reestabelecimento do plano de saúde. Irresignada, a autora interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (id. 15460969), narra que o seu contrato teria sido cancelado imotivadamente, em outubro de 2019, mesmo estando adimplente com o pagamento das mensalidades respectivas. Destaca ter tomado conhecimento do cancelamento somente após cinco meses de sua ocorrência, período em que teria permanecido pagando a contraprestação contratual. Entende ter havido violação ao que dispõe a Resolução no 195 da ANS, que, em seu artigo 17, disciplina o procedimento a ser observado em caso de rescisão unilateral. No tocante à antecipação de tutela recursal, defende a probabilidade do direito à luz dos documentos acostados à inicial, o que evidenciaria a ausência de qualquer pedido de cancelamento, o que também estaria corroborado pelo pagamento de mensalidades subsequentes ao suposto pedido. Quanto ao perigo de dano, destaca a impossibilidade de realizar exames prescritos por sua médica a fim de investigar suas condições de saúde, salientando, ainda, o surto epidemiológico causado pelo COVID-19. Requer, assim, o deferimento de medida liminar determinando às rés/agravadas que restabeleçam o seu plano de saúde. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo dispensado, considerando a gratuidade de justiça deferida na própria decisão agravada. É o relatório. Decido. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019 do diploma adjetivo, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, tratando-se de genuína hipótese de tutela de urgência. No caso dos autos, a parte agravante requer o deferimento da medida para que seja restabelecido o seu plano de saúde alegadamente cancelado unilateral e imotivadamente pelas recorridas. Na origem, a propósito, a tutela de urgência restou indeferida com os seguintes fundamentos: “(...) A rescisão imotivada de plano de saúde coletivo, em tese, é possível desde que cumprida a vigência de 12 meses e mediante notificação do contratante com prazo mínimo de 60 dias, dado que o art. 13 da Lei 9.656/98 refere-se apenas a contratos individuais. A documentação apresentada pela requerente, no entanto, sinaliza para resilição por falta de pagamento, a qual não se submeteria às exigências acima, por ser motivada. O cancelamento do plano aconteceu em 1.10.2019 (id. 60554372 - Pág. 2). A requerente comprovou o adimplemento das mensalidades posteriores à rescisão, quais sejam, de setembro a novembro de 2019 (id. 60673036 - Pág. 2/4). Não há demonstração de pagamento prévio ao cancelamento. Noutro giro, no que concerne às transações bancárias posteriores a tal marco, as mensagens trocadas, via whatsapp, demonstram diálogo sobre o procedimento necessário ao reembolso (id. 60554374 - Pág. 7 a 60554374 - Pág. 12), o qual seria realizado por meio de carta cujo teor consta das telas de conversa. No e-mail de id. id 60673037, a requerente informou ‘segue a carta com data conforme solicitado’, sendo de se depreender, pelo contexto, que já requereu o reembolso, mormente ante o documento de id.60554373 - Pág. 1, indexado com o título ‘restituição das mensalidades’. Pelo exposto, no momento, dos autos, não emerge probabilidade suficiente do direito vindicado, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado. (...)” (id. 60737153 dos autos originários). De fato, a partir da documentação até então constante dos autos, entendo que os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal não se fazem presentes. Isso porque, como bem mencionou o magistrado singular, consta dos autos a notícia de que a exclusão da autora/agravante ocorreu de forma automática, em 23/9/2019, por motivo de inadimplência (id. 60554372, p. 2, dos autos originários). Nesse cenário, a probabilidade do direito estaria evidenciada, a meu ver, caso a recorrente tivesse apresentado ao menos os comprovantes sequenciais de pagamento das mensalidades relativas a alguns dos meses que antecederam o cancelamento. Entretanto, consta dos autos, tão somente, os comprovantes relativos aos meses de junho (id. 15460970, p. 1), setembro, outubro e novembro (id. 60673036, p. 2/4, dos autos originários). Além disso, também foi apresentado um comprovante de transferência bancária indicando que, aparentemente, já teria havido o ressarcimento, em favor da recorrente, dos valores pagos indevidamente após o cancelamento do plano (id. 60554373, p. 1, dos autos originários). Assim, a partir de uma análise meramente superficial, própria deste momento processual, entendo que a probabilidade do direito não está evidenciada, o que inviabiliza o deferimento da antecipação de tutela recursal, devendo, por ora, ser mantida a decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora